Tribunal: TJBA
Processo: 8003909-78.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-20
Data de publicação: 2025-12-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003909-78.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HELLOA JOIAS & CONFECCOES EIRELI - ME

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

APELADO: SC CAMACARI DESENVOLVIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
MARIELE ARAGAO SANTANA, ALINE DEDA MACHADO SANTANA, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA, CAMILLA FREITAS BASTOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. LOCATÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA INEXISTENTE. PRESTAÇÃO DE CONTAS DIRIGIDA AO CONDOMÍNIO. ART. 1.348, VIII, DO CC E ART. 22, §1º, “f”, DA LEI 4.591/1964. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Para a interposição de embargos declaratórios se faz imperiosa a existência de algum dos vícios insertos no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

2 – Impõe destacar que a omissão que legitima a oposição dos Embargos de Declaração se refere a matérias sobre as quais o órgão julgador deveria ter se manifestado, não constituindo via adequada à simples rediscussão do caso em razão de discordância da parte quanto ao que foi decidido.

3 – Na hipótese vertente, não há omissão a ser sanada.

4 – O Acórdão embargado apreciou integralmente a controvérsia central: a ilegitimidade ativa da locatária para exigir contas diretamente do condomínio, cuja prestação é dirigida à assembleia de condôminos, nos termos do art. 1.348, VIII, do Código Civil e art. 22, §1º, “f”, da Lei 4.591/1964. A decisão foi expressa ao aplicar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que locatários não possuem legitimidade ativa para demandar prestação de contas do condomínio, pois a relação jurídica condominial é estabelecida exclusivamente entre os condôminos e o síndico (ID 77314317).

5 – As circunstâncias alegadas pela embargante — natureza atípica da relação, inexistência de síndico e suposta distinção entre condomínio edilício e estrutura de shopping center — não alteram a essência da legitimidade ativa, pois o vínculo jurídico em análise é condominial, e não contratual locativo. Os precedentes colacionados tratam de situações jurídicas diversas, em que o pedido se dirigia ao locador no âmbito do contrato de locação, com fundamento no art. 54, §2º, da Lei 8.245/1991, o que não é o caso dos autos.

6 –
In casu,
a embargante ajuizou a ação contra o Condomínio, imputando-lhe diretamente obrigação de prestar contas. A distinção é fundamental e foi expressamente enfrentada no Acórdão.

7 – Com relação ao argumento de que a decisão não teria considerado julgados que reconhecem legitimidade ativa de lojistas, impõe destacar que tais precedentes analisam relação eminentemente contratual locativa com o locador, e não com o condomínio, razão pela qual não infirmam a tese jurídica adotada.

8 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de se rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a razão de decidir se revele devidamente motivada.

9 – Nestas condições, não há omissão mas sim pretensão de rediscussão da matéria, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração. O Acórdão enfrentou, de forma clara e suficiente, a questão da ilegitimidade ativa, aplicando a legislação pertinente e a jurisprudência dominante.

10
– Recurso conhecido e rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação n.º 8003909-78.2020.8.05.0039, embargante HELLOA JOIAS & CONFECÇÕES EIRELI – ME e embargado SC CAMAÇARI DESENVOLVIMENTO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

III